Tribunal: TJES
Processo: 5000928-66.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Eletiva
Data de julgamento: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000928-66.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
a
tribuição de efeito suspensivo
, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, ES., que, nos autos de uma ação civil pública, deferiu medida liminar requerida pelo "
parquet"
e, por conseguinte, autorizou realização de cirurgia de hernia abdominal por VADEVALDO DE SOUZA FRANÇA.

Narra o Estado que cuida-se, na origem de ação de obrigação de fazer, na qual a parte autora busca procedimento cirúrgico de hernia abdominal.

Informa que trata-se de cirurgia que, em períodos de normalidade, é fornecida gratuitamente pelo SUS.

Relata que o MM. Juiz determinou que o Estado providencie a cirurgia solicitada em 5(cinco) dias.

Alega que, em razão do atual cenário de caos mundial causado pela pandemia do Cornonavírus, a revogação da medida é medida que se impõe.

Expõe que, nos termos do Decreto Estadual 4593-R, de 13 de março de 2020, o Estado de Emergência foi instituído no Estado do ES, sendo estabelecido, no decreto em comento, medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de Coronavírus.

Consigna que, em decorrência do referido decreto, foi editada pelo Secretário Estadual de Saúde a Portaria n. 038-R de 20-03/2020, que define as referências hospitalares ao tratamento de COVID-19 e reorganiza os fluxos, os atendimentos e os serviços de saúde em virtude da decretação do estado de emergência em saúde pública no Espírito Santo, em razão do surto de Coronavírus que, em seu Art. 8º, determinou que
“ficam suspensas as cirurgias ambulatoriais eletivas, as consultas e exames ambulatoriais especializados ofertados pelos serviços próprios e contratualizados pela SESA”.

Diante do cenário supra, aduz que a SESA suspendeu todas as consultas e procedimentos eletivos, a fim de poupar a população de maiores agravos em decorrência da pandemia causada pelo COVID-19, o que só será possível se o SUS empreendesse esforços para tanto.

Relata que o Presidente deste TJES proferiu decisão em pedido de suspensão liminar formulado pelo Estado, na qual suspendeu efeitos de liminares proferidas em inúmeras ações, ao argumento de que os procedimentos eletivos só devem ser realizados em casos de extrema urgência.

Argui burla a ordem legal de atendimentos prioritários e violação ao princípio da igualdade.

Entende que a documentação acostada aos autos não comprova a necessidade imediata de realização do atendimento requerido, o que, segundo entende, afastaria a possibilidade de deferimento do pedido autoral, ao menos nos termos pretendidos.

Baseado no exposto, pugna para que seja deferido efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, que este agravo seja conhecido e provido.

Liminar indeferida conforme item 474895.

Em sede de resposta, o recorrido pugna pela manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de julho de 2020.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
a
tribuição de efeito suspensivo
, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, ES, que, nos autos de uma ação civil pública, deferiu a medida liminar requerida pelo "
parquet"
e, por conseguinte, autorizou realização de cirurgia de hernia abdominal por VADEVALDO DE SOUZA FRANÇA.

Narra o Estado que cuida-se, na origem de ação de obrigação de fazer, na qual a parte autora busca procedimento cirúrgico de hernia abdominal.

Informa que trata-se de cirurgia que, em períodos de normalidade, é fornecida gratuitamente pelo SUS.

Relata que o MM. Juiz determinou que o Estado providencie a cirurgia solicitada em 5(cinco) dias.

Alega que, em razão do atual cenário de caos mundial causado pela pandemia do Cornonavírus, a revogação da medida é medida que se impõe.

Expõe que, nos termos do Decreto Estadual 4593-R, de 13 de março de 2020, o Estado de Emergência foi instituído no Estado do ES, sendo estabelecido, no decreto em comento, medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de Coronavírus.

Consigna que, em decorrência do referido decreto, foi editada pelo Secretário Estadual de Saúde a Portaria n. 038-R de 20-03/2020, que define as referências hospitalares ao tratamento de COVID-19 e reorganiza os fluxos, os atendimentos e os serviços de saúde em virtude da decretação do estado de emergência em saúde pública no Espírito Santo, em razão do surto de Coronavírus que, em seu Art. 8º, determinou que
“ficam suspensas as cirurgias ambulatoriais eletivas, as consultas e exames ambulatoriais especializados ofertados pelos serviços próprios e contratualizados pela SESA”.

Diante do cenário supra, aduz que a SESA suspendeu todas as consultas e procedimentos eletivos, a fim de poupar a população de maiores agravos em decorrência da pandemia causada pelo COVID-19, o que só será possível se o SUS empreendesse esforços para tanto.

Relata que o Presidente deste TJES proferiu decisão em pedido de suspensão liminar formulado pelo Estado, na qual suspendeu efeitos de liminares proferidas em inúmeras ações, ao argumento de que os procedimentos eletivos só devem ser realizados em casos de extrema urgência.

Argui burla a ordem legal de atendimentos prioritários e violação ao princípio da igualdade.

Entende que a documentação acostada aos autos não comprova a necessidade imediata de realização do atendimento requerido, o que, segundo entende, afastaria a possibilidade de deferimento do pedido autoral, ao menos nos termos pretendidos.

Baseado no exposto, pugna para que seja deferido efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, que este agravo seja conhecido e provido.

No caso, o Estado pugna, em suma, para que a cirurgia de hernia abdominal requerida pelo autor da demanda originária seja indeferida, ante a falta de urgência.

Esclarece que não estaria se esquivando de cumprir o comando judicial, todavia, por força da pandemia que o mundo está vivendo, teve que tomar medidas emergenciais, dentre elas suspender procedimentos eletivos, para poder absorver a demanda originária dos pacientes de COVID-19.

Tenho absoluta ciência de que, atualmente, o Estado tem, de fato, que evitar, como o fez, realizar procedimentos eletivos, a fim de priorizar os pacientes afetados pela pandemia de Cornonavírus, todavia, o caso concreto possui algumas peculiaridades que devem ser observadas.

O paciente em questão, conforme se depreende da inicial da ação de origem, já foi operado de hernia abdominal antes, todavia, a hernia retornou.

E não é só.

Houve complicações no procedimento, pois a cicatriz cirúrgica conta com dois pontos abertos e a glicemia do paciente está em 426.

As fotos apresentadas no doc. 471850 são impressionantes, nelas é possível, a olho nu, perceber que a cirurgia anterior está, de fato, com complicações, pois o “orifício” na barriga do paciente é evidente.

O paciente, segundo o órgão ministerial (doc. 471848), vem sentindo fortes dores, e, diante do risco de agravamento do quadro, a cirurgia é algo que não pode ser deixada para depois.

Lembrando que o direito à saúde é desdobramento inexorável do atributo da dignidade humana, fundamento do Estado brasileiro (CF, art. 1º – III) que confere caráter prioritário às prestações positivas, destinadas a assegurar a integridade de tais prerrogativas, motivo pelo qual o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave malversação da ordem suprema. Confira-se:
STF,
RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524.

Logo,
somente por força da peculiaridade do caso concreto, no qual a urgência pela realização do procedimento foi demonstrada
e por presentes os elementos para tanto (fumus boni juris e periculum in mora)
, MANTENHO, por ora, a decisão atacada.

Sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CIRURGIA DE HERNIA. URGÊNCIA DEMONSTRADA. DEVER DE REALIZAÇÃO DA CIRURGIA PELO ENTE ESTATAL, MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De fato, atualmente, o Estado tem, de fato, que evitar, como o fez, realizar procedimentos eletivos, a fim de priorizar os pacientes afetados pela pandemia de Cornonavirus, todavia, o caso concreto possui algumas peculiaridades que devem ser observadas.

2. O paciente em questão, conforme se depreende da inicial da ação de origem, já foi operado de hernia abdominal antes, todavia, a hernia retornou. E não é só. Houve complicações no procedimento, pois a cicatriz cirúrgica conta com dois pontos abertos e a glicemia do paciente está em 426. As fotos apresentadas no doc. 471850 são impressionantes, nelas é possível, a olho nu, perceber que a cirurgia anterior está, de fato, com complicações, e, diante do risco de agravamento do quadro, a cirurgia é algo que não pode ser deixada para depois.

3. O direito à saúde é desdobramento inexorável do atributo da dignidade humana, fundamento do Estado brasileiro (CF, art. 1º – III) que confere caráter prioritário às prestações positivas, destinadas a assegurar a integridade de tais prerrogativas, motivo pelo qual o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave malversação da ordem suprema. Confira-se:
STF,
RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524.

4. Logo,
somente por força da peculiaridade do caso concreto, no qual a urgência pela realização do procedimento foi demonstrada
e por presentes os elementos para tanto (fumus boni juris e periculum in mora)
, esta Câmara mantém, por ora, a decisão atacada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.